Tribunal: TJBA
Processo: 8015286-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015286-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LORENA RIOS MENDES

Advogado(s)
:
DANIEL CAMERA JORGE

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I - O Agravo Interno é recurso cabível exclusivamente contra decisão monocrática proferida por relator, nos termos do art. 1.021 do CPC.

II - A interposição de agravo interno contra acórdão proferido pelo órgão colegiado constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal.

III - Caracterizada a interposição de recurso manifestamente inadmissível, impõe-se a aplicação da multa processual prevista no §4º do art. 1.021 do CPC.

IV - Agravo interno não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno no Agravo de Instrumento n.º 8015286-90.2025.8.05.0000
, acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO, por manifesta inadmissibilidade
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora